Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM EMANADA DO CONSELHO ESPECIAL. LICITAÇÃO DE IMÓVEL PELA TERRACAP (LICITAÇÃO PÚBLICA 06/2013). DIREITO DE PREFERÊNCIA. OCUPAÇÃO AUTORIZADA POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA POR CERCA DE DUAS DÉCADAS. DIREITO DE PREFERÊNCIA RECONHECIDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. RECURSO DA PRIMEIRA EMBARGANTE CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA EMBARGANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os argumentos da primeira embargante quanto à necessidade de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel e a garantia do direito de retenção não foram arguidos em primeira instância, não podendo ser analisados no presente recurso por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso da primeira embargante conhecido em parte.
2. O acórdão embagado está devidamente fundamentado, observando o padrão decisório exigido pelo art. 489, §1o do CPC, não havendo que se falar em nulidade.
2.1. Estão demonstradas de forma abundante no julgado embargado as razões pelas quais se deu guarida à pretensão das apelantes, ora embargadas, quanto à legitimidade e juridicidade do reconhecimento do seu direito de preferência na aquisição do imóvel licitado.
2.2.Há de se relembrar que a lei, seguindo a lógica da racionalidade do sistema processual, exige que sejam enfrentados aqueles argumentos deduzidos pelas partes “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, § 1o, IV, CPC), não havendo, por conseguinte, obrigatoriedade de manifestação sobre todo e qualquer tese levantada no processo, cuja impertinência já se revela pela simples verificação de que são incompatíveis com os fundamentos contemplados na decisão judicial.
2.3. Por outro lado, exige-se das partes que, com observância da boa-fé, ao interpretar a decisão judicial atentem para todos os elementos que a constituem e lhe imprimem a lógica argumentativa (art. 489, § 3o, CPC), de modo que não seja distorcido o seu real conteúdo. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
3. O rejulgamento da causa tinha por função cumprir a ordem emanada do julgamento da Reclamação que cassou o acórdão anterior desta Turma Cível, observando-se, como foi feito, o afastamento da Lei Distrital no 1.697/97, que o julgado proferido naquela ação constitucional entendera ter sido adotada como fundamento para a resolução da causa, ante a declaração de inconstitucionalidade do citado diploma normativo.
3.1. Por corolário, no julgado embargado também não foram utilizadas como suporte probatório as licenças expedidas pela Administração Regional de Santa Maria, haja vista que o v. Acordão proferido na Reclamação, em seus fundamentos, as considerou inválidas.
4. É irrelevante a alegação de que a embargada solicitara ocupação de 200m2, enquanto a área em litígio é de 1.800m2, pois o documento citado pela embargante diz respeito à licença emitida pela Administração de Santa Maria, cuja invalidade fora afirmada no acórdão da Reclamação que cassara o anterior acórdão desta Turma Cível e, por isso, sequer poderia ser usado, como de fato não foi, como elemento probatório no novo julgamento.
4.1. Não há controvérsia sobre o fato de que a área ocupada é de cerca de 1.800m2, conforme constou dos editais licitatórios e do processo administrativo no âmbito do PRÓ-DF, no qual se registou como “Área Ocupada” um terreno de 1.800m2, sendo 200m2 de área construída.
5. A determinação de remessa dos autos ao Ministério Público, em atenção ao disposto no art. 40 do Código de Processo Penal, não exige que haja a tipificação de eventual conduta criminosa praticada pela parte, sendo atribuição daquele órgão, se assim entender cabível, promover a adequação típica e oferecer a denúncia correlata.
5.1. A leitura do acórdão embargado revela que os fatos que justificaram a determinação de remessa de cópia dos autos àquele órgão ministerial estão expressamente expostos no julgado embargado.
6. O acórdão embargado não fez confusão entre as pessoas da primeira e da segunda embargadas, tendo explicitado, ao revés, que se deveria reconhecer o direito de preferência à primeira embargada, considerando que está em seu nome o requerimento desse direito junto à TERRACAP e a identificação como participante do certame licitatório destinado à venda do imóvel, o qual ocupava com a empresa também embargada, da qual é sócia e representante.
6.1. Em adendo, consigna-se que a ocupação é situação fática e que a Resolução CONAD 231/2012, no seu art. 5o (item 11.3 do edital), permite que o “instrumento público estatal autorizador da ocupação” tenha sido “emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória”.
7. Destoa da realidade a afirmação de que o acórdão embargado, embora tenha declarado a observância do v. Acórdão proferido na Reclamação, julgara conforme os fundamentos do voto vencido daquele mesmo julgado.
7.1. No rejulgamento da causa, de que resultou o julgado ora embargado, apenas se esclareceu que a Lei Distrital no 1.697/97 não constituíra fundamento para a apreciação da apelação na ocasião do primeiro julgamento, mesmo porque o relator já tinha ciência da declaração de inconstitucionalidade da referida lei, circunstância que já mencionara nos autos do Agravo de Instrumento oriundo deste mesmo processo, bem antes, pois, do mesmo registro feito na sentença apelada.
7.2. Destarte, na reapreciação da causa, também não se empregou como fundamento a citada lei e, além disso, apesar de não ter havido determinação nesse sentido no dispositivo da Reclamação, também foram descartadas como suporte probatório caracterizador da ocupação as licenças expedidas em favor das embargadas pela Administração Regional de Santa Maria.
7.3. Com o propósito de delimitar os lindes jurídico-processuais a que se deveria ater o Colegiado na desincumbência de proceder a novo julgamento do apelo, como determinado pelo Colendo Conselho Especial, evitando-se, com isso, incorrer-se em qualquer mácula ao decisum dele emanado, foram transcritos no acórdão embargado alguns excertos tão somente para melhor ilustrar o teor do que fora efetivamente decidido no julgamento da referida Reclamação.
7.4. O único ponto de concordância entre o julgado embargado e o voto vencido na Reclamação é o fato de que em ambos se afirma que o acórdão cassado não utilizou como fundamento para a concessão do direito de preferência a lei declarada inconstitucional.
7.4.1. Quanto ao mais, o acórdão embargado traz ampla abordagem de outros aspectos da demanda, sem incorrer em qualquer mácula à autoridade do que decidido pelo Colendo Conselho Especial, porque não se apoiou na norma declarada inconstitucional, bem assim não reconheceu qualquer efeito jurídico às licenças de ocupação expedidas pela Administração Regional de Santa Maria.
8. Está evidenciado no acórdão embargado que não se fez confusão entre as personalidades jurídicas e patrimônio do Distrito Federal e da TERRACAP, tampouco há se falar que o termo provisório de reserva do imóvel teria sido concebido no julgado embargado como prova constitutiva de posse.
8.1. A pré-indicação do imóvel no âmbito do programa Pró-DF, assim como os outros atos administrativos da Administração Direta Distrital, foram considerados apenas como suporte probatório para a caracterização de instrumentos públicos estatais autorizadores da ocupação, suficientes a legitimarem o reconhecimento do direito de preferência, em interpretação razoável e finalística da Resolução CONAD no 231/2012 e segundo as demais razões que estão bem expostas no acórdão recorrido.
9. Não há que se falar em inobservância do art. 21 da LINDB, porquanto as consequências jurídicas e administrativas da anulação da decisão que homologara a venda do imóvel em favor da primeira embargante estão indicadas no acórdão embargado, sendo as ordinárias para os casos de invalidação de ato administrativo dessa natureza, com efeitos circunscritos às partes deste processo.
10. A busca da melhor vantagem para a entidade licitante não pode violar as próprias regras editalícias, em prejuízo de um dos participantes, no caso, as embargadas, cujo exercício do direito de preferência fora indevidamente negado.
10.1. Além disso, não há prejuízo para a empresa pública licitante com o reconhecimento do direito de preferência, tendo em vista que o beneficiário deve arcar com o mesmo valor da proposta vencedora e submeter-se às mesmas regras de pagamento previstas no edital.
11. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso da primeira embargante conhecido em parte. Recurso da segunda embargante conhecido. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. No mérito, recursos não providos.